Tribunal: STF
Processo: Rcl 80721
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E  
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.298.647, TEMA 1.118, E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. COMPROVAÇÃO  
DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Gramado/RS, em 10.6.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020535-22.2023.5.04.0352, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 10, nos termos da seguinte ementa:



    “1. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1298647, fixando a tese jurídica número 1118 de Repercussão Geral, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes. 



    2. A responsabilidade subsidiária do ente público depende da efetiva comprovação de um comportamento negligente da administração pública em relação aos trabalhadores que lhe prestam serviços (item 1, Tema 1118 de Repercussão Geral). 



    3. Contudo, a administração pública tem o dever de ‘adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021’ (item 4.2, Tema 1118 de Repercussão Geral).



    4. Aplicando o item 1 cumulativamente ao item 4.2 da tese jurídica fixada no tema 1118 de Repercussão Geral, o ente público deve ser responsabilizado subsidiariamente pelos créditos trabalhistas julgados procedentes nesta demanda, porquanto a prova dos autos é suficiente a demonstrar seu comportamento negligente em relação aos trabalhadores que lhe prestam serviços. 



    5. Recurso do Município de Gramado a que se nega provimento, no aspecto” (fl. 1, e-doc. 5).



    Contra esse acórdão o reclamante interpôs recurso de revista, cuja admissibilidade está pendente de exame, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    2. O reclamante afirma que “a r. decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O r. acórdão viola os parâmetros traçados na ADC 16 e o conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante 10 e do Tema 1.118 do STF, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do ente público” (fls. 4-5).  



    Assevera ter o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidido que “não existe responsabilidade do Poder Público por débitos trabalhistas de terceiros no seio de contratados administrativos calcada na inversão do ônus da prova em favor do trabalhador” e que, “no caso em apreço, não houve comprovação de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade da reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou fundamentação genérica, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento” (fl. 5).



    Argumenta que, “apesar de invocar o precedente da ADC 16 e o Tema 1118 do STF, o juízo reclamado não procedeu à sua correta aplicação e aderência ao caso posto” e que, “em 08.09.2020, a 1ª Turma do STF, ao julgar as Reclamações 36.958, 40.652 e 40.759, reafirmou que a inadimplência de obrigações trabalhistas imputável a empresas prestadoras de serviços contratadas administrativamente não transfere automaticamente a responsabilidade ao ente público. Na ocasião, foram cassadas decisões do TST e determinado a prolação de nova decisum, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte” (fl. 6). 



    Ressalta serem conclusões passíveis de reconhecimento nos julgados descumpridos pelo ato reclamado: “1. Só há que se falar em responsabilização do Poder Público caso se evidencie a conduta culposa no cumprimento das obrigações legais – o que pela tradicional distribuição do ônus probatório incumbe à parte autora provar e conforme previsão do item 1 do Tema 1118 do STF. 2. A responsabilidade não decorre pura e simplesmente do inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada – é o que exatamente se percebe no caso concreto. 3. Somente se houver comprovada culpa do ente público, demonstrada nos autos, por negligência ou ausência de fiscalização, incide a responsabilidade subsidiária subjetiva” (fl. 9).



    Assinala que “a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece, de forma clara, que a Administração Pública não pode ser responsabilizada subsidiariamente por encargos trabalhistas decorrentes do inadimplemento da empresa contratada, sem que haja uma demonstração concreta de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano alegado” 
(fl. 18).



    Reitera que “a decisão, a qual se pretende a cassação, tratou a fiscalização exercida pelo ente público de forma abstrata, desqualificando as provas levada a juízo, e, ao fazer isso, incorreu na utilização da figura da responsabilização automática (responsabilidade objetiva)” (fl. 12).



    Requer “seja deferida a liminar, forte no art. 989, inciso II, do CPC, para que seja suspensa a tramitação da reclamatória trabalhista de nº 0020535-22.2023.5.04.0352, em trâmite na 6ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a fim de atender a tutela de evidência e afastar perigo de dano irreparável ao erário” (fl. 14).



    No mérito, pede “seja julgada procedente, para cassar o acórdão prolatado nos autos do processo nº 0020535-22.2023.5.04.0352, no que se refere à responsabilidade subsidiária do Município reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente o Município reclamante pelo adimplemento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118 da repercussão geral, e desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10. 



    5. O ato reclamado está fundamentado nos seguintes termos:



    “2. Responsabilidade subsidiária. (...)



    É incontroverso que a autora manteve contrato de trabalho com a primeira reclamada (Andolini Gestão de Recursos Humanos LTDA.) no período de 12/04/2023 a 26/05/2023, na função de cozinheira geral (CTPS - ID. 20f6621). 



    Também é incontroversa a prestação de serviços da autora em favor do Município recorrente, por força de contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação higiênica de utensílios e equipamentos, bem como manipulação, pré-preparação e preparação de alimentação escolar nas escolas municipais, firmado entre os demandados (ID. 4dcb0a4).



    Releva destacar que não há mais possibilidade de transferir, automaticamente, a responsabilidade pelo adimplemento dos empregados vinculados a prestadora de serviços à administração pública. Trata-se da tese fixada pelo STF no Tema nº 246 de Repercussão Geral, ora transcrito: (...)



    De outro modo, a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16/DF, em 24-11-2010, não afasta a possibilidade de a Administração ser responsabilizada por créditos trabalhistas, desde que demonstrada a omissão na fiscalização do cumprimento do contrato pela empresa prestadora de serviços. Consigno o entendimento pessoal deste Relator de que é dever inescusável da Administração Pública fiscalizar a execução do contrato por parte da empresa prestadora de serviços, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 (‘A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição’), além do fato de beneficiar-se do labor dos empregados daquela. (...)



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1298647, fixando a tese jurídica número 1118 de Repercussão Geral, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes: (...)



    Assim, conclui-se que a responsabilidade subsidiária do ente público depende da efetiva comprovação de um comportamento negligente da administração pública em relação aos trabalhadores que lhe prestam serviços (item 1, Tema 1118 de Repercussão Geral). Contudo, a administração pública tem o dever de ‘adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021’ (item 4.2, Tema 1118 de Repercussão Geral). (...)



    No caso, o Município demandado junta o contrato de prestação de serviços (ID. 4dcb0a4), notificações à empresa terceirizada sobre irregularidades sanitárias (ID. 15f2efc); parecer da Procuradoria do Município sugerindo a rescisão contratual por descumprimento do contrato (ID. 72d7912); notificação da empresa sobre a rescisão unilateral (ID. 58ba1e8); comprovantes de pagamento dos empregados da primeira ré, SEFIP, guias GRF, cartões-ponto, certidões positivas e negativas da primeira ré, certidão de regularidade do FGTS (ID. 2b00cce e seguintes).



    Nada obstante, notícia veiculada em jornal local, com data de 21 de junho de 2023 (ID. 1f0f927), revela que os empregados da primeira reclamada não estavam recebendo salários nem os benefícios de vale-transporte e vale-alimentação há dois meses. Também não estava sendo depositado o FGTS. Sobre tal situação não se verifica nenhuma fiscalização do ente público. Inclusive, ressaltou o Juízo de origem que ’O MUNICÍPIO DE GRAMADO trouxe aos autos, recibo de pagamento de abril – DE OUTRO TRABALHADOR, que é pago em maio no qual o depósito foi realizado no dia 12-05-2023, ou seja em atraso (9afc391 - Pág. 32), o mesmo fato se repete em relação a outros meses e outros trabalhadores. Vê-se, assim, que o Município sabia que a empresa estava pagando a parcela mais básica do contrato em atraso’. Ademais, a autora foi dispensada sem receber as verbas rescisórias, vindo buscar o pagamento por meio da presente demanda. Do inadimplemento por parte da empresa terceirizada, surge o dever do ente público de adotar medidas para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas (item 4.2 do tema 1118), que deve ser comprovado pelas medidas constantes no § 3º do art. 121 da Lei 14.133. Não demonstradas estas medidas, no curso do contrato de trabalho, tem-se comprovado, pela autora, o comportamento negligente de administração pública (item 1, do tema 1118) que deixou de observar o dever que lhe é imposto.



    Embora os documentos juntados revelem que o ente público tinha ciência de descumprimentos das obrigações trabalhistas pela primeira ré, não é possível observar a atuação ativa do Município de Gramado em atenção ao dever que lhe é imposto em assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, deixando de adotar as medidas dispostas no § 3º do art. 121 da Lei 14.133/2021.



    Nesse contexto, aplicando o item 1 cumulativamente ao item 4.2 da tese jurídica fixada no tema 1118 de repercussão geral, entendo que o ente público deve ser responsabilizado subsidiariamente pelos créditos trabalhistas julgados procedentes nesta demanda, porquanto a prova dos autos é suficiente a demonstrar que seu comportamento negligente em relação aos trabalhadores que lhe prestam serviços. 



    Diante do exposto, reconheço a responsabilidade subsidiária do ente público, razão pela qual nego provimento ao recurso do segundo reclamado” (fls. 3-9, e-doc. 5 – grifos nossos).



    A análise dessa decisão revela que a responsabilidade subsidiária do reclamante não foi concluída por presunção ou afirmações genéricas 
de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva da Administração Pública. 



    Consta dos autos que o reclamante tinha ciência do inadimplemento das verbas trabalhistas e, mais ainda, da inidoneidade da empresa prestadora de serviços.



    Ao manter a condenação subsidiária do Município de Gramado/RS, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região não presumiu sua culpa, mas fundamentou a decisão no acervo probatório acostado aos autos.



    6. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. 



    Em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de Canoas/RS, em situações de responsabilização subsidiária pela inadimplência de verbas trabalhistas decorrentes dos contratos com o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP, os Ministros deste Supremo Tribunal assim têm decidido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, razão pela qual se pode concluir que, provada suficientemente a culpa do ente público, o caso é de responsabilização civil subsidiária pelos danos suportados pelos trabalhadores. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram que o Município contratante foi negligente e deu causa aos prejuízos suportados pelos terceirizados, a partir de constatações como as seguintes: (i) contratação de entidade economicamente inidônea para prestação de serviços na área da saúde; (ii) sistemático inadimplemento de direitos trabalhistas desde o início da execução do termo de fomento; (iii) investigação criminal para apuração de fraudes contratuais e desvio de dinheiro público, com decretação de prisões cautelares de envolvidos e afastamento do cargo da secretária de saúde à época; (iv) intervenção municipal para retomada da execução direta dos serviços de saúde; (v) indícios concretos de existência apenas formal da pessoa jurídica contratada pelo Município, eis que destituída de instalações e recursos financeiros próprios. Logo, não se trata, portanto, de presunção de responsabilidade do reclamante, inexistindo violação ao que decidido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 77.171-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2025)



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE DE RESDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que manteve a decisão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao ente público para o pagamento da condenação trabalhista da contratada. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, bem como as alegações de ofensa aos paradigmas invocados. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o recurso extraordinário interposto na origem sequer fora apreciado. 4. Ao ser declarada a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 (ADC 16 e Tema 246 da repercussão geral), esta Corte vedou a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização. Contudo, não afastou a possibilidade do reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público quando, na origem, o órgão julgador, a partir do exame do acervo fático-probatório dos autos, concluir pela existência fundamentos suficientes à responsabilização, como no caso dos autos. 5. Inviável 
se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto 
fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que 
emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada 
e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 
IV – DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 72.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO DEVIDAMENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Município de Canoas/RS contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas por organização contratada mediante termo de fomento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão impugnada afronta o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 4. A decisão reclamada não apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando. 5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 72.970-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE 
Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246) E NA ADC Nº 16/DF: INOCORRÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO: COMPROVAÇÃO. 1. No caso dos autos, a moldura fática delineada pelo acórdão reclamado não é suficiente a revelar o descumprimento do julgamento proferido na ADC nº 16/DF ou do que decidido no RE nº 760.931-RG/DF, uma vez que a responsabilidade subsidiária do reclamante 
por débitos trabalhistas, com base na culpa in vigilando, ficou devidamente comprovada na origem. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 71.500-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 4.2.2025).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora